Tribunal: TJSP
Processo: 1010709-74.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Recurso de apelação do autor, alegando ser ilícita a cobrança perpetrada pela ré. Irregularidade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) reafirmada. Violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Ausência de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Recurso de apelação do autor, alegando ser ilícita a cobrança perpetrada pela ré. Irregularidade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) reafirmada. Violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Ausência de perícia no equipamento. Prova não realizada em juízo. Ilicitude da postura da ré reafirmada, nos termos do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 699 dos Recursos Repetitivos. Peculiaridades fáticas que não permitem concluir pela existência de fraude pelo simples fato de a média de consumo ser inferior a partir de um determinado mês (12/2013), pois não houve degrau de consumo após a troca do medidor, bem como o consumo em números inferiores também foi verificado em períodos anteriores a 12/2013. Dano moral. Circunstâncias narradas pelo autor que não são suficientes para colorir o evento como atentatório à dignidade da recorrente. Recurso provido em parte julgar procedente em parte o pedido, declarando inexigível o débito de R$ 4.680,21. Sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com metade das custas e despesas processuais. Honorários advocatícios. Presentes os requisitos necessários para a aplicação do critério subsidiário da equidade (art. 85, §§ 8o e 8-A, do CPC). Fixação da verba honorária segundo a tabela elaborada pela OAB/SP, no valor de R$ 5.716,05 (item 4.1) para o advogado de cada uma das partes, observada a justiça gratuita concedido ao autor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.